Tribunal: TJSP
Processo: 2177702-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177702-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
EVERSON REDUA DA SILVA e Impetrante NEUSA SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177702-98.2020.8.26.0000 -Voto no 11450
2
VOTO No 11450
HABEAS CORPUS No 2177702-98.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 32a Vara Criminal
IMPETRANTE: Neusa Schneider (Advogada)
PACIENTE: Everson Redua da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Neusa Schneider, em favor de Everson Redua
da Silva, objetivando a prisão domiciliar.
Relata a impetrante que o paciente foi condenado
como incurso “no art. 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal;
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 329, caput, do
Código Penal, todos em concurso material e na forma do art. 69 do
Código Penal (fls. 541/543) 5 (cinco) anos de reclusão, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, em
regime semiaberto” (sic).
Sustenta que o paciente é pai “de dois filhos
pequenos, Barbara de 2 anos e meio e Bernardo de 4 anos sendo esse,
portador de paralisia cerebral, necessitando de acompanhamento
especializado na AACD (Associação de Apoio a Criança Deficiente), em
tratamentos como: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
fisiatria, físico aquática e psicologia” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177702-98.2020.8.26.0000 -Voto no 11450
3

Ressalta que o paciente é “responsável por levar
seu filho Bernardo que, conforme já mencionado é especial, nas
consultas, tendo em vista que, sua esposa trabalhava durante os horários
dos tratamentos e teve que sair, após a prisão” (sic) e que “também é
responsável legal pelo benefício social do INSS, sendo muito importante
para prover o sustento da criança e todos os cuidados necessários” (sic).
Alega, também, que o paciente “se encontra no
CPP de Hortolândia - P1, não tendo possibilidade nenhuma de fazer
aquilo que poderia remir a pena, como estudar ou trabalhar, e fica em
cárcere 24 horas. Isso não se trata de um regime semiaberto, mas sim,
de regime fechado” (sic)
Acrescenta que, embora, “já tenha sido solicitado
a guia de recolhimento por várias vezes, a mesma sempre e rejeitada,
portanto não há processo eletrônico de execução cadastrado” (si).
Por fim, aduz que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 48/51) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 55/56), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração (fls. 60/70).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre pena em regime
semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para
12.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177702-98.2020.8.26.0000 -Voto no 11450
4
A ordem deve ser denegada, pois não se
vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com
efeito,
não
se
vislumbra
qualquer
irregularidade na r. decisão de fls. 45/46, que indeferiu a prisão domiciliar ao
paciente, porquanto a douta autoridade indicada coatora fundamentou nos
termos a seguir:
“1. Fls. 1010/1020: Trata-se de pedido formulado pela
Defesa do sentenciado EVERSON REDUA DA SILVA
pleiteando a prisão albergue domiciliar. Sustenta que o
sentenciado foi condenado em regime semiaberto
para início do cumprimento de pena e alega que
estamos em situação emergencial de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19), nos termos da
Recomendação no 62 do CNJ. Aduziu, ainda, que o
condenado é pai de uma criança de 12 anos de idade
com paralisia cerebral, que necessita de inúmeros
cuidados que apenas o réu pode providenciar, já que
a genitora da criança sofre de depressão pós-parto.
O Ministério Público manifestou-se pela incompetência
deste Juízo para apreciar o presente pedido, tendo em
vista que se trata de réu com sentença penal
condenatória transitada em julgado (fls. 1054).
Pois bem. Fundamento e decido.
Persiste a competência deste juízo tendo em vista que
não foi juntado aos autos o mandado de prisão
cumprido em desfavor do condenado, o que permitiria
fosse expedida a guia de recolhimento no presente
feito.
Todavia, o pedido não comporta acolhimento.
De início, destaco que não há qualquer documento
atestando a impossibilidade da genitora em cuidar
do aludido infante. Conforme documento de fls.
1045, BERNARDO FERREIRA REDUA, filho do
sentenciado, nasceu em 28.09.2015, ou seja, há
quase 05 anos, tempo mais que necessário para
que a genitora tenha iniciado o tratamento de
depressão pós-parto e apresentasse tal atestado.
No mais, com relação à situação emergencial de
saúde
pública,
o
condenado
não
demonstrou
pertencer a nenhum dos grupos de risco ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177702-98.2020.8.26.0000 -Voto no 11450
5
vulneráveis do COVID-19.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar do sentenciado EVERSON REDUA DA
SILVA, qualificado nos autos.”
Como se vê a decisão atacada bem justificou o
indeferimento da benesse pleiteada a uma porque não há comprovação
de que os filhos do paciente dependam, exclusivamente, de seus
cuidados, inexistindo provas de sua imprescindibilidade, tendo bem
constado da r. decisão a quo não haver “qualquer documento atestando a
impossibilidade da genitora em cuidar” (sic) das crianças, a duas porque
sequer foi alegado que o paciente faça parte do grupo de risco para a
pandemia de Covid-19 e a três porque não ficou demonstrado que a
unidade prisional em que se encontra o paciente cause mais risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida.
É certo, ainda, que, inegavelmente, a pandemia
que assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de
crimes ou a não responsabilização daqueles que já suportam
condenação pela prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo
Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Por sua vez, também não é o caso de deferimento
de prisão domiciliar, nos termos do inciso II do artigo 117 da Lei no
7.210/84, uma vez que o paciente não se enquadra no referido
permissivo legal, que exige, expressamente, que seu beneficiário esteja
cumprindo pena no regime aberto, o que não é o caso, pois o
paciente cumpre pena no regime semiaberto.
De outra parte, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias
para evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177702-98.2020.8.26.0000 -Voto no 11450
6
de São Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento
adequado.
Por fim, insta consignar que, em pesquisa ao
sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verificou-se que a
guia de recolhimento definitiva foi recebida em 18.11.2020, já tendo sido
cadastrado
processo
de
execução
criminal
no
0013186-44.2020.8.26.0502 (DEECRIM UR4- Campinas).
Assim, não demonstrou a impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator